Tribunal: TJDFT
Processo: 0722747-41.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE APARELHO CELULAR. SINISTRO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. PREVISÃO CONTRATUAL. INDISPONIBILIDADE DO ESTOQUE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se recurso interposto pela empresa ré, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, para condenar as rés, de forma solidária, a pagar à parte autora o valor de R$3.599,75 e o valor de R$265,00, em dobro, a título de indenização por danos materiais.
2. Em suas razões, a parte recorrente sustenta que o valor pago corresponde ao limite máximo da indenização com o desconto da franquia obrigatória. Defende que não houve cobrança indevida e o entendimento prevalecente é no sentido de que só há repetição de indébito em dobro no caso de ter sido demonstrada a má-fé do fornecedor. Requer a reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID. 162094387).
4. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Narrou a parte autora que, em 10/01/2022, adquiriu um aparelho celular, modelo Iphone 13, pelo valor de R$ 10.176,00, conforme nota fiscal (ID. 143525177), e na mesma data celebrou contrato de seguro com proteção para roubo e furto qualificado. Afirma que em 07/11/2022, seu celular foi roubado, conforme registrado no Boletim de Ocorrência (ID. 47865632), e após acionar o seguro, recebeu indenização no valor de R$ 4.049,25. Aduz que o valor do aparelho no mercado é de R$ 8.999,00, e a seguradora deveria indenizar com um aparelho similar. Por seu turno, a seguradora afirma que a indenização foi realizada de acordo com a previsão contratual.
6. Consta nas condições do seguro contratado que: O que o seguro cobre: Roubo e Furto Qualificado: Está coberta a reposição dos bens incluídos na apólice, por aparelhos iguais, caso o modelo sinistrado não esteja disponível para reposição, o aparelho a ser indenizado será um aparelho similar, ou seja, equipamento da mesma marca e modelo do sinistrado podendo haver alteração de cor, conforme disponibilidade. A reposição também poderá ocorrer por aparelho remanufaturado ou recondicionado (renovado). Somente se não houver disponibilidade de aparelhos em de estoque, a indenização será realizada em moeda corrente nacional, no valor do bem na data do sinistro, respeitando sempre ao o Limite Máximo de Indenização contratado (LMI) e mencionado no certificado de seguros, em caso de ROUBO OU FURTO QUALIFICADO registrado em Boletim de Ocorrência Policial, respeitadas as Condições Gerais.
7. Nos termos do art. 757 do Código Civil, "pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados". Embora o contrato de seguro se paute na ocorrência de evento futuro e incerto, restringe-se ao risco assumido. Desse modo, conquanto os contratos de seguro estejam inseridos no rol dos contratos de adesão, submetidos às regras do Código de Defesa do Consumidor, não se verifica abusividade nas disposições contratuais que limitam o valor da cobertura, desde que as cláusulas de cobertura/exclusão securitária sejam claras.
8. No caso sob análise, o seguro contratado pela autora/recorrida dispõe que somente se não houver disponibilidade de aparelhos em estoque, a indenização será realizada em moeda corrente nacional. Ressalta-se que o modelo segurado, Iphone 13, foi lançado em setembro de 2021, e conforme bem destacado em sentença, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a indisponibilidade do estoque, limitando-se apenas a informar que a indenização correspondeu ao limite máximo de indenização com o desconto da franquia. Desse modo, vê-se que houve ofensa a boa-fé contratual, pois o valor indenizado (R$ 4.049,25) corresponde a menos da metade do valor do bem no mercado (R$8.999,00), tornando a indenização em pecúnia extremamente desvantajosa para o consumidor. Nesse contexto, necessário ressaltar que a essência do Código de Defesa do Consumidor é a proteção e defesa do consumidor, quando, na relação jurídica, firmada entre ele e o fornecedor se verificar práticas abusivas ou desproporcionais, as quais coloquem o consumidor em desvantagem desnecessária, exagerada ou restarem violados os direitos do consumidor. Assim, considerando que somente caberia a indenização em pecúnia, caso houvesse indisponibilidade do estoque e esta não restou comprovada, correta a sentença que determinou pagamento da quantia de R$ 3.599,75, a título de indenização por danos materiais.
9. Quanto à devolução na forma dobrada, cumpre destacar que, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). No caso vertente, há demonstração de quantia debitada indevidamente mediante extratos bancários (ID. 143525173, 143525174, 143525176) e não houve demonstração de engano justificável a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. Desse modo, irretocável a sentença.
10. Por fim, registra-se que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação. Nas relações de consumo não se exige a prova de má fé, apenas a presença do engano injustificável na cobrança.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995.
13. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.